Tribunal: TJMT
Processo: 1013882-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013882-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violação de domicílio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA - CPF: 349.653.352-87 (PACIENTE), Juiz de Direito da Primeira Vara Comodoro (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (IMPETRANTE), WESLLEY DA SILVA AGUERA - CPF: 059.977.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA
IMPETRANTE: ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - DENUNCIA OFERECIDA - ANÁLISE PREJUDICADA - PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, CONCEDIDA A ORDEM.

Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa.

Na hipótese, o
periculum libertatis
não restou suficientemente demonstrado a ponto de afastar a possibilidade de acautelamento por meio de medidas mais brandas, pois trata-se de paciente primário e a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013882-63.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA
IMPETRANTE: ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Aline Dolores Nogueira Oliveira Paraguaçu em favor de
EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Infere-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 05 de junho de 2022, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, (artigo 121 §2º, c/c artigo 14 II, do Código Penal), invasão de domicílio (artigo 150 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da lei 10.826/2003).

Alega que os fatos não teriam ocorrido da forma narrada pela vítima, ocasião que descreve o contexto fático sob a ótica do custodiado, bem como alega caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Sustenta, ainda, que a decretação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, ao passo que o Magistrado singular não demonstrou os requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 135466172 ).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 135657679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“NÃO CONHECIMENTO, do pleito atinente ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em razão da PERDA DE OBJETO, e na matéria conhecida pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM”

(ID. 138649657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA
IMPETRANTE: ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea, bem como pela inexistência de
periculum libertatis.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, invasão de domicílio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consoante narra a denúncia:

“(...)

Segundo apurou-se do caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima acompanhada do Sr. Wagner Joaquim Gaudencio teria se dirigido a residência do denunciado EDNILTON com o intuito de alugá-la, ocorre, todavia que a casa não interessou a vítima nem a seu amigo, posto que retornaram sem fazer a locação do imóvel.

Ressalta-se que a vítima ficou com a chave da residência, de modo que no período da tarde o denunciado EDNILTO junto com o senhor Edilson Lopes Aguera (genitor dos denunciados Willian e Wesley) foram buscá-la, momento em que por motivos de somenos importância iniciaram uma discussão, na qual em tese a vítima teria ofendido o sr. Edilson.

Continuamente no mesmo dia por volta das 21h30min, incomodados com a discussão anteriormente ocorrida, os acusados retornaram à casa do ofendido, momento em que passaram a chamá-lo, entretanto a vítima não abriu a porta, tampouco saiu da residência, ocasião em que os increpados invadiram o local, arrombando a porta do ambiente.

Diante disso, aproveitando-se estar em superioridade numérica os increpados entraram em luta corporal com a vítima, de modo que o denunciado WILLIAN, o segurava enquanto o denunciado WESLEY lhe agredia, oportunidade em que sacou uma faca e tentou esfaquear o ofendido, que logrou êxito em esquivar-se dos golpes.

Denota-se que, enquanto isso ocorria, o denunciado EDNILTON, presenciava os fatos com uma arma de fogo na cintura, dando apoio aos demais acusados.

Por fim, assustada com o ocorrido a esposa do ofendido a Sra. Divalda Aparecida Liduvino passou a gritar por socorro, ocasião em que seus vizinhos acordaram e ligaram as luzes de suas residências, o que assustou os acusados que se evadiram do local.

Posteriormente a polícia foi acionada e em diligências logram êxito em prender o denunciado WESLEY, que os levaram a residência do denunciado EDNILSON, local em que através de buscas domiciliares, foram encontradas munições e uma arma de fogo escondidas embaixo do colchão na residência do increpado.

Posto isto, apurou-se o motivo fútil na conduta dos denunciados, uma vez que estes tentaram ceifar a vida da vítima apenas, porque esta havia se desentendido com o sr. Edilson Lopes Aguera.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WESLEY DA SILVA AGUERA e WILLIAN DA SILVA AGUERA como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II c/c artigo 14, inciso II e artigo 150, §1º todos do Código Penal em concurso material de crimes, e EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo
121, §2º, incisos II c/c artigo 14, inciso II e artigo 150, §1º todos do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei Federal nº 10.826/03,
em concurso material de crimes (...)”

Por outro lado, o Magistrado singular, decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade da conduta, consoante fragmento da decisão, (ID. 135201671).

“(...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face de Ednilton Rastelli Lopes Aguera e Weslley da Silva Aguera, ambos qualificados nos autos, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos dos presos.

É o relatório. Decido.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos no artigo121, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90; artigo 150, caput, do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03.

Foi condutor Lindomar de Luque Franco, vítima Fernando Marques e testemunhas Rodrigo André Florintino, Edilson Lopes Aguera e Wagner Joaquim Gaudêncio, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados, nota de culpa, bem como exame de corpo de delito devidamente acompanhado de elementos fotográficos.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente se enquadrando na forma do flagrante próprio, nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque o auto de prisão em flagrante merece ser homologado. Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como demais elementos juntado aos autos.

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, conforme será a seguir exposto.

Conforme narrado pela autoridade policial, trata-se de prisão em flagrante decorrente do acionamento da Polícia Militar de Comodoro para atender a ocorrência de tentativa de homicídio.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com a vítima, que apresentava escoriações e a blusa rasgada, tendo informado que três indivíduos Ednilton (vulgo Sabonete), Weslley (sobrinho de Sabonete) e um terceiro indivíduo, posteriormente identificado como sendo Wiliam (irmão de Weslley) invadiram a sua residência e tentaram lhe desferir golpes de faca, mas que ele conseguiu se esquivar.

Disse, ainda, que Sabonete estava armado com revólver. De posse de tais informações, a guarnição saiu à procura dos três indivíduos, conseguindo encontrar dois deles (Wesley e Sabonete), tendo encontrado, ainda, com Wesley, um revolver calibre .38 e munições, dentro de sua casa.

Em sede policial foram ouvidas as testemunhas Rodrigo André Florintino, Edilson Lopes Aguera e Wagner Joaquim Gaudêncio foram uníssonas em suas declarações, corroborando aquilo que anteriormente havia sido dito pela vítima. Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

(...)

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando suposta tentativa de homicídio em vítima durante repouso noturno, com arma branca, de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

De igual modo, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, haja vista o modus operandi supostamente empreendido pelos custodiados, que, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, trazem indícios da prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, violação de domicílio e porte de arma de fogo, tipificados no artigo121, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90; artigo 150, caput, do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03.

Trata-se, pois, de conduta perpetrada com gravíssimo modus operandi, de natureza extremamente danosa para o seio social, montante este que reforça a necessidade de garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva dos indiciados, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

(...)

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) converto a prisão em flagrante dos indiciados Ednilton Rastelli Lopes Aguera e Weslley da Silva Aguera, ambos qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, I, ambos do CPP. (...)”.

Primeiramente, registro que resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa.

Já no tocante à necessidade da custódia
, entendo suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.

Isso porque, da análise dos trechos transcritos, observo que as circunstâncias apresentadas não são insuficientes para justificar a medida excepcional, sendo mais adequada e proporcional a substituição da prisão por medidas alternativas.

Veja-se que, apesar de se tratar de crime cometido com violência à pessoa, entendo que não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de ser
primário, bem como ficou consignado na denúncia tratar-se de uma briga decorrente de um contrato de aluguel que não se concretizou, a evidenciar que o fato seria um acontecimento isolado na vida do denunciado, denotando a diminuída probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Além do mais, não se observa uma gravidade concreta exacerbada da conduta pois os fatos ocasionaram
“
leves escoriações pelo corpo da vítima, bem como teria rasgado sua camiseta”,
ou periculosidade social do agente, além do mais, a motivação do desentendimento ocorrido, ainda carece de maior elucidação, consoante alegado na inicial.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Dessa forma, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, julgo
prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva e
, no restante,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
EDNILTON RASTELLI LOPES AGUERA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com a vítima ou testemunhas; c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e d) recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022